Tribunal: TJMT
Processo: 1035605-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035605-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANTONIA DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 283.881.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
PRIMIDONA 100 MG
. PACIENTE PORTADORA DE TREMOR ESSENCIAL CID G25.0. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. PREVISÃO NA RENAME. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMAS 6, 350 E 1234 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A tutela de urgência foi corretamente deferida pelo juízo de origem, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC, consubstanciados na probabilidade do direito e no perigo de dano.

2. A documentação médica juntada aos autos demonstra que a paciente é portadora de Tremor Essencial CID G25.0, com contraindicação ao uso de propranolol em razão de comorbidade cardíaca, sendo a primidona a alternativa terapêutica adequada e necessária ao controle do quadro clínico.

3. O medicamento possui registro na ANVISA e consta da RENAME, ainda que não padronizado para a patologia específica, circunstância que não impede o fornecimento judicial quando comprovadas a imprescindibilidade do fármaco e a inexistência de substituto terapêutico eficaz.

4. Restou demonstrada resistência administrativa apta a caracterizar o interesse de agir, afastando a alegação de ausência de prévio requerimento administrativo, em conformidade com o Tema 350 do STF.

5. A responsabilidade dos entes federativos pela garantia do direito à saúde é solidária, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive no Tema 1234 de repercussão geral.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças nos autos da Ação Civil Pública no 1000885-35.2025.8.11.0035, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de MARIA ANTÔNIA DE CARVALHO OLIVEIRA.

A demanda objetiva o fornecimento do medicamento
PRIMIDONA 100 mg
para tratamento de Tremor Essencial CID G25.0.

O Juízo de origem deferiu tutela de urgência e determinou que os requeridos fornecessem o fármaco no prazo de 72 horas, sob pena de bloqueio de verbas públicas, conforme decisão proferida em 12 de setembro de 2025, às fls. 4 a 8 do documento juntado .

Consta da decisão que o medicamento possui registro na ANVISA e está previsto na RENAME, porém não padronizado para a patologia apresentada, sendo indicado no SUS para epilepsia CID G40.0 a G40.8 . O NAT emitiu parecer técnico desfavorável, mas reconheceu que, no caso concreto, não há alternativa terapêutica eficaz diante da contraindicação ao uso de propranolol .

O agravante sustenta ausência de prévio requerimento administrativo, ausência de interesse processual e inobservância dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral. Requer a suspensão imediata dos efeitos da decisão.

Passo à análise recursal.

A controvérsia exige análise sistemática da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal e das provas constantes nos autos originários.

A Constituição assegura o direito à saúde nos arts. 6o e 196 e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566471 Tema 6, fixou tese segundo a qual o Estado não é obrigado a fornecer medicamento de alto custo não incorporado ao SUS, salvo em situações excepcionais, desde que demonstrados cumulativamente a imprescindibilidade do fármaco, a inexistência de substituto terapêutico incorporado, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA.

O medicamento
PRIMIDONA
possui registro na ANVISA, conforme consignado na decisão agravada. Consta também que integra a RENAME, embora não padronizado para o tratamento do Tremor Essencial, mas para epilepsia.

A circunstância de não haver padronização específica para o CID G25.0 não impede, por si só, a concessão judicial, desde que atendidos os critérios fixados pelo STF.

O laudo técnico do NAT, referido na decisão, indica que a primeira linha terapêutica para o caso seria o propranolol, porém há contraindicação clínica em razão de miocardiopatia isquêmica, sendo a primidona a alternativa viável . Tal elemento demonstra a inexistência de substituto terapêutico eficaz incorporado ao SUS para a paciente.

A imprescindibilidade também se encontra evidenciada, pois a ausência do tratamento compromete atividades básicas e coordenação motora, conforme descrito no parecer técnico transcrito na decisão .

Quanto ao prévio requerimento administrativo, o STF, no RE 631240 Tema 350, estabeleceu que, como regra, é necessário requerimento prévio para caracterização do interesse de agir. Contudo, admite exceção quando demonstrada resistência administrativa.

A decisão agravada registra que houve tentativa administrativa e que o pedido não foi processado sob fundamento de inadequação do CID à padronização existente. Essa recusa configura resistência suficiente e afasta a alegada ausência de interesse processual.

No tocante ao Tema 1234 do STF, que trata da competência e da legitimidade passiva nas demandas envolvendo medicamentos registrados na ANVISA e não padronizados no SUS, não há nulidade na decisão que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos, entendimento consolidado na jurisprudência.

Analiso, ainda, os requisitos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito decorre da soma de três elementos objetivos constantes nos autos originários: prescrição médica fundamentada, registro do medicamento na ANVISA e laudo técnico que aponta inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

O perigo de dano é evidente, pois o Tremor Essencial é condição crônica que compromete funções motoras e qualidade de vida, sendo o tratamento contínuo.

A medida deferida observou proporcionalidade, fixou prazo razoável e admitiu reavaliação periódica da necessidade do medicamento.

O agravante não apresentou elementos técnicos aptos a infirmar o quadro clínico descrito nem a demonstrar a existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS.

Diante desse conjunto probatório, a decisão agravada observou os parâmetros constitucionais e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se verificando ilegalidade ou abuso que justifique a sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026